Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707596-86.2018.8.07.0003 RECORRENTE: CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS RECORRIDA: ELISÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, pois não juntou aos autos a Guia de Recolhimento da União – GRU. É assente no Superior Tribunal de Justiça que “A Corte Especial do STJ fixou entendimento de que é "insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/6/2015).” (AgInt nos EAREsp 1423676/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 22/6/2020). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017